Tribunal: TJSP
Processo: 0005960-72.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade afastada. Ausência de prejuízo pela inversão da ordem das perguntas em audiência prevista no art. 212 do CPP. Mera irregularidade que sequer foi questionada na audiência de instrução e julgamento, momento oportuno para tanto. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de dois réus. Palavra dos policiais e da vítima. Condenações

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade afastada. Ausência de prejuízo pela inversão da ordem das perguntas em audiência prevista no art. 212 do CPP. Mera irregularidade que sequer foi questionada na audiência de instrução e julgamento, momento oportuno para tanto. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de dois réus. Palavra dos policiais e da vítima. Condenações mantidas. Afastamento da majorante do emprego de arma. Aumento de pena na primeira e terceira fase pretendido pelo Ministério Público. Necessidade. Manutenção do regime inicial fechado. Apelos parcialmente providos.